Tribunal: TJMT
Processo: 1019848-33.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019848-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 054.657.421-19 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR SUSPEITA DE FRAUDE NA COMPRA DA PASSAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de 250 DES (Direitos Especiais de Saque), nos termos da Resolução ANAC n. 400/2016, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea é responsável pela preterição do embarque do autor, sob a justificativa de suspeita de fraude na compra da passagem; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorre no caso.

4.

A companhia aérea não apresenta prova concreta da alegação de fraude na compra da passagem, limitando-se a apontar indícios suspeitos, sem demonstrar qualquer irregularidade praticada pelo passageiro.

5.

A negativa de embarque configura falha na prestação do serviço, agravada pela ausência de assistência material adequada e pela necessidade de o passageiro arcar com despesas extras de alimentação, transporte e hospedagem.

6.

Nos termos do art. 24, inciso I, da Resolução ANAC n. 400/2016, a preterição de embarque gera o direito à compensação financeira de 250 DES, obrigação que a companhia aérea não cumpre espontaneamente.

7.

O dano moral está configurado diante do constrangimento, frustração e longa espera enfrentados pelo passageiro em decorrência da negativa de embarque imotivada.

8.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos valores fixados em casos análogos pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019848-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Diego Felipe Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

·
julgo procedente
o pedido de indenização por danos morais, devendo a parte reclamada, restituir ao autor a quantia de R$ 441,44 (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da data da citação e de correção monetária pelo INPC da data do preterimento (06.02.2023);

·
julgo
procedente o pedido de condenação em 250 DES – Direito especial de Saque, em razão da preterição do embarque, nos termos do art. 24, I da resolução 400 da ANAC.

·
Julgo parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos morais, na qual arbitro a quantia de R$ 8.000,000 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária indexada pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a reclamada sustenta que não praticou conduta ilícita, pois impediu o embarque do autor devido a uma suspeita de fraude na compra da passagem, que teria sido adquirida por um terceiro sem vínculo comprovado. Alega, ainda, que o autor chegou ao seu destino no mesmo dia, afastando a ocorrência de dano moral, e requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

A controvérsia recursal reside na responsabilidade da companhia aérea pela preterição do embarque do autor e na adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença.

Nos autos, restou demonstrado que o recorrido, adquiriu passagens aéreas junto à Gol Linhas Aéreas para o trecho Cuiabá – Manaus, em

06/02/2023, saída de Cuiabá às 05h00, chegada a Manaus às 11h20, com conexão em Brasília, pelo valor de R$ 1.738,79.

Que ao se apresentar para o check-in, três horas antes do embarque, o autor foi impedido de embarcar sob a justificativa de que a compra da passagem teria sido feita por um terceiro, gerando suspeita de fraude.

Ocorre que a companhia aérea não forneceu prova concreta da alegação de fraude, limitando-se a afirmar que a transação apresentava indícios suspeitos. Apesar disso, a compra estava em nome do passageiro, conforme comprovado pelo e-mail de confirmação enviado pela própria Gol.

Como consequência da negativa de embarque, o autor foi realocado apenas 12 horas depois, em um voo com conexão em São Paulo e não em Brasília, conforme a compra original.

Durante esse período, teve que arcar com despesas extras de alimentação, transporte e hospedagem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se demonstrar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em análise.

A Resolução 400/2016 da ANAC, em seu art. 24, inciso I, determina que, em caso de preterição de embarque, a companhia aérea deve fornecer compensação financeira imediata ao passageiro, equivalente a 250 DES (Direitos Especiais de Saque), no caso de voos domésticos.

A reclamada não realizou o pagamento espontâneo da compensação nem prestou assistência material ao passageiro, obrigando-o a custear sua alimentação e hospedagem durante a espera de 12 horas, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, entendo devidamente configurado, pois o fato do autor ser impedido de embarcar gera constrangimento e frustração, agravados pela longa espera sem assistência.

Por outro lado, quanto ao valor da indenização, entendo que deve ser reduzido, pois fixado em dissonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando os valores que vêm sendo fixados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Quanto ao dano material, entendo que a sentença não merece reparos, pois as despesas foram devidamente comprovadas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025